Tribunal: TJDFT
Processo: 0716318-50.2020.8.07.0000
Órgão julgador: SÉRGIO ROCHA
Órgão colegiado: 4a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2021-02-04
Data de publicação: 2021-02-22

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. COMPRA E VENDA. IMÓVEL. RESOLUÇÃO. NOTIFICAÇÃO. TUTELA ANTECIPADA. PARCELAS VINCENDAS. SUSPENSÃO. POSSIBILIDADE.

1. Notificada a construtora sobre a vontade dos consumidores em resolver o contrato de promessa de compra e venda, é possível a suspensão do pagamento das parcelas vincendas até o julgamento da demanda.

2. Deu-se provimento ao agravo.